Tribunal: TJES
Processo: 5023338-07.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS); Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023338-07.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANDREYA GOMES PEREIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENOXAPARINA SÓDICA. PACIENTE GESTANTE. GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. INVESTIGAÇÃO PARA LÚPUS. PACIENTE PORTADORA DE SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDE (SAF). HISTÓRICO DE ABORTOS. POSOLOGIA PRESCRITA PELO MÉDICO (80MG/DIA). DOSAGEM DIVERGENTE DA PADRONIZADA PELO SUS (40MG/DIA). PRESCRIÇÃO MÉDICA QUE DEVE PREVALECER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRECEDENTES DO STF (TEMA 793) E STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5023338-07.2024.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: ANDREYA GOMES PEREIRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENOXAPARINA SÓDICA. PACIENTE GESTANTE. GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. INVESTIGAÇÃO PARA LÚPUS. PACIENTE PORTADORA DE SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDE (SAF). HISTÓRICO DE ABORTOS. POSOLOGIA PRESCRITA PELO MÉDICO (80MG/DIA). DOSAGEM DIVERGENTE DA PADRONIZADA PELO SUS (40MG/DIA). PRESCRIÇÃO MÉDICA QUE DEVE PREVALECER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRECEDENTES DO STF (TEMA 793) E STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, determinando o fornecimento do medicamento Enoxaparina Sódica 80mg/dia, na quantidade necessária de 279 unidades, conforme prescrição médica. A autora, em gravidez de alto risco e com histórico de perdas gestacionais, busca o fármaco prescrito por seu médico assistente. O Estado réu, em seu recurso, arguiu a incompetência absoluta do juízo, em razão da necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação, por ser o ente federado responsável pela aquisição e fornecimento do medicamento, e pede a remessa dos autos à Justiça Federal. Adicionalmente, o Estado réu busca a reforma da sentença para que o pedido da autora seja julgado totalmente improcedente, sob o argumento de que a dosagem pleiteada não está prevista no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Cinge-se a controvérsia à competência para o fornecimento de medicamento para gestante, bem como à possibilidade de dispensação de fármaco em dosagem diversa daquela prevista em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde.

III. DA PRELIMINAR

3.
O Estado do Espírito Santo suscitou preliminar de incompetência do juízo, em razão da necessidade de inclusão na União do feito, com a remessa do processo à Justiça Federal.

4.
O art. 196 da Constituição da República dispõe que a saúde é direito de todos e o Estado tem o dever de promover ações preventivas ou de recuperação de quem esteja doente.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

5.
Portanto, a saúde é concebida como direito de todos e dever do Estado,
lato sensu
, que a deve garantir mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos. O direito à saúde rege-se pelos princípios da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços que a promovem, protegem e recuperam.

6.
Mister salientar que, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou, por meio do tema 793, a tese de solidariedade dos entes federados no que concerne o direito à saúde, conforme revela o julgado a seguir:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(
RE 855178
RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

7.
Destarte, não há que se falar em irregularidade ou lesão quando se compete a um ou mais dos entes integrantes do SUS, a obrigação de fornecer assistência médica à qualquer cidadão, vez que é plenamente possível, face à solidariedade, a compensação administrativa entre os responsáveis.

8.
Ademais, a teor do art. 23, II, da CF/88, a concretização do direito fundamental à saúde é de responsabilidade comum e solidária entre os entes federados, que deverão avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde, incumbindo-lhes prestar atendimento médico e hospitalar aos casos urgentes que envolvam risco para a saúde e vida dos pacientes.

9.
Conclui-se, assim, que é dever solidário dos entes federados, com o propósito de garantir plena eficácia ao direito à saúde, promovendo ações no intuito de salvaguardar uma vida digna aos cidadãos, sendo, portanto, incongruente exigir do paciente com saúde debilitada que diligencie no intuito de compatibilizar sua necessidade ao burocrático sistema estatal. Assim, em razão da desnecessidade de inclusão da União no feito, rejeito a preliminar.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

10.
Conforme relatado nos autos, a controvérsia reside na negativa do fornecimento do medicamento Enoxaparina Sódica na dose de 80mg/dia , conforme prescrito pelo médico que acompanha a autora, em contraposição à dose profilática de 40mg/dia oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A autora, que está em uma gravidez de alto risco e possui um histórico de abortamentos de repetição, argumenta que a dosagem menor se mostrou ineficaz em gestações anteriores.

11.
A presente demanda, cujo objeto é o fornecimento de medicamento, consiste em uma medida protetiva à saúde, alicerçada em normas e direitos fundamentais de eficácia imediata, resguardados e assegurados na Constituição da República em seu art. 196.

12.
No caso em análise, os documentos carreados aos autos, em especial o
laudo médico
(id. 13038623 e 13039685) que atesta a condição clínica da autora, ressaltam a urgência e a necessidade da dosagem de
80mg/dia
. A autora é portadora da Síndrome Antifosfolípide (SAF) e possui um histórico de perdas gestacionais, incluindo uma gestação que evoluiu até 27 semanas com pré-eclâmpsia grave, restrição de crescimento fetal e morte intrauterina. Este histórico é um forte indicativo da necessidade de um tratamento específico e diferenciado, não se tratando de um caso que se enquadre nos protocolos gerais.

13.
A esse respeito, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, o profissional médico é o responsável pela orientação terapêutica de seu paciente, cabendo ao mesmo decidir qual o melhor tratamento para sanar ou mesmo minimizar a enfermidade que o acomete. Na verdade, descabe aqui a realização de qualquer juízo acerca do procedimento/medicamento/posologia adequado para o tratamento da patologia em questão, pois este não foi escolha do paciente, mas sim indicação médica.

14.
A Enoxaparina Sódica foi incorporada ao Sistema Único de Saúde, e o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde prevê seu fornecimento para a prevenção de tromboembolismo venoso em gestantes com trombofilia. A divergência, portanto, não é sobre a ausência do medicamento na lista do SUS, mas sobre a dosagem.

15.
Diante do exposto, a recusa da Administração Pública em fornecer o medicamento na dosagem correta, sob a justificativa de não conformidade com o PCDT, assume um caráter burocrático e potencialmente letal, pois ignora a urgência e as especificidades do caso.

16.
Assim sendo, somado à urgência que o caso requer, ante o risco de interrupção da gravidez, não se compreende a recalcitrância do Estado requerido em negar o pleito formulado pela recorrente, nos exatos termos prescritos pelo médico.

17.
Portanto, diante da documentação clínica apresentada, que comprova a condição de saúde da parte autora, a imprescindibilidade do fármaco e a inadequação da dose profilática padronizada, revela-se legítima a sentença que determinou ao Estado o fornecimento da medicação na posologia indicada.

V. DISPOSITIVO E TESE

18.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal, condeno a parte recorrente em honorários advocatícios à razão de 10% sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 55 da Lei nº. 9.099/95. Sem condenação do Estado recorrente nas custas, por força de lei.

Tese de julgamento:

1. “A prescrição médica de medicamento, em posologia divergente da padronizada em protocolo oficial do SUS, deve ser acolhida em casos específicos de alto risco comprovados por laudo médico circunstanciado, uma vez que a expertise do profissional que acompanha o paciente e as particularidades do caso se sobrepõem à rigidez das normas administrativas, em observância ao direito fundamental à vida e à saúde.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CF, arts. 23, II e 196.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)